Tribunal: TJDFT
Processo: 0744837-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR. PRELIMINAR SUSCITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MENOR À NOVA REALIDADE FINANCEIRA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, se verificado que a parte recorrente expos as razões de seu inconformismo, indicando seus motivos de fato e de direito com o que restou decidido, buscando, portanto, rever o provimento judicial prolatado.
2. O recolhimento do preparado configura ato incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça requerida na apelação.
3. Depreende-se do § 4o do art. 1.012 do CPC a possibilidade de concessão do efeito suspensivo nas hipóteses em que a lei determina a imediata produção dos efeitos da sentença após a sua publicação, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, a pretensão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deduzida em petição autônoma, e não em razões de apelação. Precedentes desta eg. Corte.
4. O indeferimento de prova formulada pela parte, por si só, não enseja cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC/2015, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de proceder à dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento.
5. A redução na capacidade financeira do alimentante já é indício apto para reduzir a verba alimentar, ainda que as necessidades da menor permaneçam as mesmas há alguns anos, pois, consoante a legislação vigente, basta mudança na situação financeira de quem paga a pensão alimentícia, ou na de quem recebe a verba alimentar, para a procedência da revisão alimentar.
6. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, em caso de sucumbência mínima de uma das partes, o outro litigante deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de forma integral. In casu, o autor requereu na inicial a redução da verba alimentar para 1,3 (um vírgula três) salários mínimos, havendo procedência parcial da sua pretensão para minorar os alimentos para 1,6 (um vírgula seis) salários mínimos. Assim, deve haver a reforma parcial da sentença, a fim de que o dispositivo legal mencionado seja aplicado ao caso concreto.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.